Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712108-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELMIR MOURA XAVIER APELADO: ARLETE JORGE, ANDERSON DE ALMEIDA VITALINO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., DAYANE VELOSO ARAUJO, ROBERTO CARLOS PAULELLA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0722028-51.2020.8.07.0000 Trata-se de petição de terceiro interessado, Rogério Spirlandelli (ID 21650338), requerendo a transferência dos valores bloqueados na conta da ré, Arlete Jorge, nestes autos, para conta à disposição do d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Franca-SP. Alega que o agravo de instrumento no 0722028-51.2020.8.07.0000, que trata da questão, transitou em julgado. Sem razão o terceiro interessado, Rogério Spirlandelli. Verifica-se que a r. sentença do d. Juízo a quo assim dispôs quanto ao ponto (ID 21400148): “(...) A transferência do valor depositado nos autos pelo Banco Santander (R$ 61.769,04 - ID 55955124), mais acréscimos, para conta à disposição do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Franca/SP, vinculada ao processo n. 0000334.33.2020.8.26.0196, está condicionada ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0722028-51.2020.8.07.0000, nos termos da decisão de ID 67658384.(...)” Contudo, o agravo de instrumento no 0722028-51.2020.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento de agravo interno contra a decisão que negou efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido. P.I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator